Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719146-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA EXECUTADO: MAYRON BARBOSA PIMENTEL 72240296100, MAYRON BARBOSA PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEAO LTDA em face de MAYRON BARBOSA PIMENTEL E MAYRON BARBOSA PIMENTEL EI, ante às decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em 21/03/2024 e 15/04/2024, que nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança n. 0705664-49.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido do Exequente, nos seguintes termos (ID 5897774 e 58977747): Decisão de ID 5897774: A parte credora informa não ter interesse na penhora dos veículos. Promovo a exclusão da constrição lançada via RENAJUD. Defiro o pedido de penhora de bens depositados ou instalados na sede da empresa devedora. Expeça-se de mandado de penhora e avaliação para cumprimento no endereço da empresa. Nomeio como depositário o devedor proprietário do bem penhorado. Realizada a penhora e avaliação, intime-se o devedor, pessoalmente, pois não possui advogado constituído, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias. Presume-se a validade da intimação, na hipótese do art. 274, parágrafo único, do CPC. Decisão proferida em ED (ID 58977747): Deferida a penhora dos bens depositados ou instalados na sede da empresa devedora (Id 190147592). A parte exequente requer sua nomeação para exercer o encargo de depositária dos bens penhorados. Conforme consta ao Id 168254415, a empresa executada atua no comércio de peças e realiza serviço de manutenção automotora. Considerando que não foram indicados quais bens serão penhorados, a nomeação da parte exequente como depositária pode comprometer o exercício da atividade comercial do executado, o que vai de encontro ao princípio da menor onerosidade da execução. Em caso de desfazimento dos bens penhorados, a parte executada será responsabilizada, nos termos da lei. Indefiro o pedido da parte exequente. Expeça-se mandado para cumprimento no endereço constante ao Id 167907962. O Agravante alega que: (i) no caso se trata de penhora de coisa móvel que facilmente pode ser desfeita, escondida, alienada por parte do Agravado, sendo que os Agravados até o presente momento não demostraram o mínimo de interesse em adimplir com suas obrigações; (ii) o descumprimento do encargo do depositário fiel pelos Executados importaria na obrigação civil de indenizar pela perda do bem confiado, bem como a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, (iii) tais medidas se demonstram ineficazes, uma vez que os Agravados não possuem patrimônio conhecido, somente as mercadorias indicadas; (iv) com base no princípio da efetividade da execução, deve o juiz envidar todos os esforços possíveis na busca da satisfação do débito, sendo que a nomeação do Agravado como depositário infiel somente prolongará ainda mais o curso da presente demanda, onerando o próprio Poder Judiciário; (vi) existem diversos processos ativos em nome dos Executados pela falta do adimplemento de suas obrigações; (vii) a probabilidade do direito alegado encontra-se lastreada juntamente com todo o conjunto probatório trazido nos autos de origem e explicitado ao longo da presente minuta de agravo, tendo em vista que não existem bens disponíveis dos executados e o processo de execução tramita em favor do credor; (viii) o perigo de dano encontra-se evidenciado pois até o presente momento ele não conseguiu satisfazer nada do seu direito de crédito, existindo somente o título executivo judicial que estabelece a obrigação dos Agravados em pagar; (ix) caso não seja concedida a liminar, o Oficial de Justiça irá realizar a diligência e nomeará o Executado como fiel depositário, podendo, simplesmente, se desfazer das mercadorias sem maiores dificuldades; (x) não haverá qualquer prejuízo a parte contrária, uma vez que o Agravante irá manter em sua posse e conservará os bens penhorados. Requer a concessão da tutela recursal para que ele seja nomeado como depositário fiel, possibilitando, ainda, o acompanhamento da diligência pelo seu advogado. No mérito, pede a reforma da decisão do Juízo de origem, sendo nomeado o Agravante como depositário fiel, possibilitando o acompanhamento da diligência pelo seu advogado. As custas recursais foram recolhidas (ID 58977748 e 58977749). O Agravante foi intimado para se manifestar acerca da tempestividade recursal, juntando a petição de ID 59066425. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, visto que as decisões agravadas foram proferidas em 21/03/2024 e 15/04/2024. Verifica-se nos autos que o Agravante tomou ciência da decisão proferida em 16/04/2024 e em 17/04/2024 começou a fluir o prazo processual. Assim, em 08/05/2024 decorreu o prazo recursal. Pontue-se que o presente recurso foi interposto em 10/05/2024, quando já precluso o prazo recursal. Cumpre pontuar que “sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, ressalvado que, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22)”. (https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-civil-e-processual-civil/prazos-processuais/no-processo-eletronico-o-prazo-processual-inicia-com-o-acesso-aos-autos-independente-de-posterior-publicacao) Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, uma vez que está intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n. 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 15 de maio de 2024 12:56:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador